Tribunal: TRF3
Processo: 5000290-07.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
540/608)

5000290-07.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000290-07.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEIDE GAMA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DO LAUDO JUDICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS DO ACERVO PROCESSUAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que julgou procedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, condenando a ré ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa da aposentadoria por incapacidade permanente, ocorrida em 03/06/2020. O INSS alegou existir coisa julgada, perda de qualidade de segurada e impossibilidade de presunção de continuidade do quadro incapacitante. A autora requereu a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada em razão de demanda anterior supostamente julgada improcedente; (ii) definir a data de início da incapacidade diante de laudo pericial que a fixou em momento posterior à cessação administrativa do benefício; e (iii) verificar se o quadro clínico autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em vez de auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. A alegação genérica de coisa julgada, sem exposição analítica com a comprovação da tríplice identidade entre as causas, não permite reconhecer o impedimento processual ao julgamento do mérito, sendo a exigência indispensável para garantir o contraditório e ampla defesa da parte contrária.

4.Não justificado pelo perito oficial o início da incapacidade na data indicada, e havendo contraste com a documentação médica acostada, o conjunto probatório deve servir de base para a formação do livre convencimento motivado do magistrado, que não está adstrito ao laudo judicial (art. 479, do CPC). A retroação do quadro incapacitante exige, porém, respaldo em elemento técnico existente nos autos, vedada presunção sem base legal. O fato de ter o segurado usufruído de benefício por incapacidade temporária em data anterior, cessado sem restabelecimento judicial, não significa que a apuração posterior de incapacidade gere direito à retroação do benefício de modo temporalmente encadeado, em fluxo contínuo de um termo a outro, ligando eventos distintos sem a causalidade médica necessária, segundo a legislação.

4. A atribuição de autoridade técnica ao perito judicial para avaliar, segundo parâmetros da medicina, a incapacidade para que, com base na conclusão médica e imparcial, seja apurada a consequência jurídica do fato provado, não exclui, por evidente, a valia de provas documentais, igualmente técnicas. Se o perito, por razão inexplicada, não as considerou para fixar a data do início da incapacidade, pode o magistrado ampliar a base cognitiva do fato relevante para, ainda dentro da técnica da especialidade exigida para a elucidação da questão, adotar solução diversa da contida, expressa ou decorrente do laudo judicial. No caso, a incapacidade pode ser retroagida, sem ruptura da causalidade, à data do primeiro atestado médico de incapacidade pelo mesmo diagnóstico, subscrito em 14/10/2021, acompanhado de outros atestados, relatórios e laudos extrajudiciais, que atestam, convergentemente, a incapacitação da autora, e que não contradizem o quadro de agudização constatado em fevereiro de 2024. A linha do tempo entre 2001, 2021 e 2024 - fixada a partir da instalação da doença até a evolução do quadro incapacitante -, amparada em informações técnicas da documentação acostada, fornece um quadro tecnicamente válido e juridicamente equilibrado para o deslinde da causa neste ponto especificamente controvertido.

5.Sendo assim fixada a data do início da incapacidade, segundo a prova dos autos, e considerando que a autora usufruiu de benefício de incapacidade temporário até 30/06/2020, quando cessado o beneficio, não houve perda da qualidade de segurada, à luz do artigo 15, II, § 1o, da Lei 8.213/1991, pois a premissa que sustentou, neste ponto, a apelação foi a fixação do início da incapacidade apenas em fevereiro de 2024.

6.Por fim, não assiste razão à autora no pleito de conversão do auxílio por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente. Assim porque o laudo judicial foi categórico ao reconhecer existência de incapacidade laborativa total, porém de natureza temporária, decorrente da agudização do quadro clínico, constando recomendação expressa de afastamento por 180 dias e posterior reavaliação administrativa, circunstância incompatível, ao menos por ora, com a própria concessão de benefício de caráter permanente.

IV. Dispositivo

6. Apelação do INSS parcialmente provida e recurso adesivo do autora desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, art. 337, §§ 2o e 4o, e art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TNU, PUIL 0523447-97.2020.4.05.8013, Rel. L.O.C.T., Rel. p/ Acórdão F.S.S., j. 14.04.2025 (Tema 343).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000290-07.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: NEIDE GAMA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação e recurso adesivo em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária.

A sentença (ID 313355294, f. 156/ 160) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, desde a cessação administrativa do benefício por incapacidade permanente (NB 6127484700), em 03/06/2020, com duração até 15/12/2024; (2) conceder tutela de urgência para cumprimento da decisão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais); (3) fixar incidência de correção monetária sobre as parcelas vencidas a partir do vencimento de cada prestação, pelo IPCA-E, bem como juros de mora a contar do requerimento administrativo, formulado em 10/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC; e (4) condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Apelou o INSS (ID 313355294, f. 177/183), sustentando, em síntese: (1) a existência de coisa julgada no processo 8003641-72.2019.8.12.0016, transitado em julgado em 07/02/2020, no qual teria sido reconhecida a ausência de incapacidade laborativa; (2) a revogação da tutela antecipada, por ausência dos pressupostos autorizadores; (3) o laudo pericial fixou data de início da incapacidade em fevereiro de 2024, quando a autora já não mais detinha a qualidade de segurada, pois o benefício anterior perdurou somente até 03/06/2020; e (4) impossibilidade de presumir a continuidade do quadro incapacitante desde 2020, especialmente pela existência de decisão judicial anterior, afastando a incapacidade.

Houve contrarrazões.

A autora recorreu adesivamente (ID 313355294, f. 196/ 200), alegando, em síntese, que o quadro incapacitante tem caráter contínuo e permanente, e usufruiu do benefício previdenciário por cerca de 14 anos, pelas mesmas patologias reumatológicas; aduzindo que o conjunto probatório revela incapacidade persistente desde, ao menos, 2021, inexistindo elementos que indiquem recuperação da capacidade laborativa, cabendo, pois, benefício por incapacidade permanente desde a cessação administrativa ocorrida em 03/06/2020.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, primeiramente cumpre apreciar a questão aventada pelo INSS de impedimento ao julgamento do mérito da presente causa face à coisa julgada decorrente do processo 8003641-72.2019.8.12.0016. Embora se trate de questão capaz de obstar, em tese, o julgamento do mérito (art. 485, V, do CPC), é essencial que a proposição esteja devidamente comprovada, à luz dos elementos fáticos e jurídicos, permitindo a verificação da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil.

A mera alegação, sem demonstração analítica e comprovação documental do fato, não faz presumir a objeção, na medida em que a questão projeta efeitos sobre o processo e, portanto, é dever de quem alega garantir defesa e contraditório à parte contrária, o que não se aperfeiçoa quando a matéria é exposta de forma genérica, sem análise e demonstração da sua ocorrência processual. Recorde-se, por fim, que o reconhecimento da capacidade laboral em dado momento não impede a discussão da incapacidade em outro momento e para outro fim legal, reforçando, assim, a mais não poder, a necessidade de exposição analítica e comprovação adensada do fato impeditivo suscitado.

Rejeita-se a alegação de coisa julgada, nestes termos, e no mérito avança-se com a exposição de parâmetros gerais da legislação no tratamento do benefício em discussão nos autos.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 13/12/1971, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade temporária em 10/11/2021, alegando impossibilidade de retorno às atividades habituais de zeladora. O pedido foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa (ID 313355294, f. 20).

O laudo judicial, em 15/06/2024 (ID 313355294, f. 82/101), concluiu que a autora apresenta incapacidade laboral total e temporária em razão da agudização dos sintomas decorrentes de fibromialgia e transtorno afetivo bipolar (CID M79.7, F31 e M54.5), fixando a data de início da doença em 2001 e a data de início da incapacidade em fevereiro de 2024, com sugestão de afastamento por 180 (cento e oitenta) dias para tratamento, seguido de reavaliação administrativa.

A sentença rejeitou a conclusão pericial e fixou outro termo inicial para a concessão do benefício postulado na presente ação, entendendo ser caso, na verdade, de restabelecer o auxílio anteriormente concedido, desde junho de 2020, reputando ter sido ilegal a cessação.

Antes de enfrentar a controvérsia é preciso registrar que é do sistema legal e da lógica do processo conferir ao perito judicial a atribuição de autoridade técnica para avaliar, segundo parâmetros da medicina, a incapacidade para que, com base na conclusão médica e imparcial, seja apurada a consequência jurídica do fato provado. Tal responsabilidade e autoridade não exclui, por evidente, a valia de provas documentais, e tampouco a primaz atribuição funcional do magistrado de formar convicção livremente motivada, sem vincular-se ao próprio laudo pericial, conforme prescreve o art. 479, do CPC, desde que possa extrair do conjunto probatório elementos, igualmente, técnicos que justifiquem e motivem a necessidade de ajuste da conclusão pericial, em parte ou integralmente, vedada, porém, a adoção de presunções sem base legal.

Sobre a divergência da sentença ao laudo judicial é importante registrar, de início, que o perito fixou o início da incapacidade em fevereiro de 2024, considerando o contexto de "agudização dos sintomas da fibromialgia e do transtorno afetivo bipolar", porém a data provável apontada foi genericamente justificada, apesar do quesito de especificação, constando apenas que foram considerados, para tanto, os elementos de "anamnese, exame físico, análise dos documentos médicos legais de interesse ao caso, terapêutica instituída e seus resultados e revisão da literatura médica".

Por sua vez, a sentença considerou que a incapacidade nunca cessou, seja porque a autora possui a enfermidade desde 2001, teve concedido o benefício por quase 14 anos e, assim, diante deste quadro "não há como afastar a conclusão de que mesmo quando encerrada a benesse administrativa em junho de 2020 a autora continuava incapacitada".

Neste contexto processual, devolvido para exame do Tribunal na apelação do INSS, importa considerar que o próprio laudo estabelece, tecnicamente, a distinção entre data de início da doença e data de início da incapacidade, referindo à "agudização" do quadro pelo avanço e progressão do quadro de patologias identificadas, tratando-se, portanto, de conceito a ser considerado no julgamento da causa. A progressão ao longo dos anos desde 2001, quando iniciada a doença, até a incapacidade, atestada no laudo judicial em fevereiro de 2024, somente pode ser desconstituída por elemento probatório técnico, que se contraponha, considerado o mesmo diagnóstico, ao termo inicial fixado para a incapacidade laborativa da autora.

É fundamental considerar, para tanto, as provas documentais existentes, pois se o perito, por razão inexplicada ou genericamente exposta, não as considerou para fixar a data do início da incapacidade, pode o magistrado ampliar a base cognitiva do fato relevante para, ainda dentro da técnica da especialidade exigida para a elucidação da questão, adotar solução diversa da contida, expressa ou decorrente do laudo judicial.

Neste escopo, importa destacar o conjunto probatório acostado aos autos, que evidencia histórico clínico incapacitante muito anterior, indicando que o quadro existia e era progressivamente agravado em período contemporâneo à manutenção de sua qualidade de segurada.

Com efeito, os vários documentos médicos revelam um quadro persistente de fibromialgia, espondiloartrose dorsal, distúrbios psiquiátricos e limitações funcionais relevantes, sofrido pela autora e assim dimensionado no tempo (ID 313355294):

14/10/2021 (fls.13)

Atestado médico registra fibromialgia e espondiloartrose dorsal, doenças crônicas e sem cura, com necessidade de afastamento por tempo indeterminado

04/11/2021 (fls.14)

Atestado médico informa distúrbios psiquiátricos e reumatológicos incapacitantes para o exercício laboral

28/06/2022 (fls.37)

Relatório médico informa acompanhamento desde 03/08/2018 por fibromialgia e espondiloartrose dorsal

21/07/2022 (fls.36)

Novo atestado reafirma incapacidade laborativa por fibromialgia, hipertensão e espondiloartrose dorsal.

01/02/2024 (fls.35)

Laudo médico reitera quadro crônico, sem cura, com necessidade de afastamento por tempo indeterminado

2024 (fl. 87/88)

Laudo médico de 20/05/2024, 23/05/2024, 06/06/2024 (anexo à perícia)

Laudo RX coluna cervical e lombar e R. M. coluna lombo-sacra de 13/05/2024 (anexo à perícia)

Do exposto, extrai-se que a sequência documental comprova quadro clínico progressivo, degenerativo e incapacitante consideravelmente antecedente à DII fixada na perícia, reforçando a apuração de continuidade do estado incapacitante, sobretudo diante da presença de documentos médicos contemporâneos e sucessivos que evidenciam persistência das patologias.

Neste contexto probatório ampliado pela cognição ampliada pela dialética da instrução probatória em contraditório judicial, é possível acolher a impugnação do INSS à retroação do benefício à cessação administrativa em 03/06/2020, essencialmente baseado nos atestados, relatórios e laudos extrajudiciais, que identificam a sequência de incapacitação a partir de 14/10/2021, conforme quadro documental acima exposto, e que não contradizem a agudização constatada em fevereiro de 2024. A linha do tempo entre 2001, 2021 e 2024 - fixada a partir da instalação da doença até a evolução do quadro incapacitante -, amparada em informações técnicas da documentação acostada, fornece um quadro tecnicamente válido e juridicamente equilibrado para o deslinde da causa neste ponto especificamente controvertido.

Sendo assim fixada a data do início da incapacidade, segundo a prova dos autos, e considerando que a autora usufruiu de benefício de incapacidade temporário até 30/06/2020, quando cessado o beneficio, não houve perda da qualidade de segurado, à luz do artigo 15, II, § 1o, da Lei 8.213/1991, pois a premissa que sustentou, neste ponto, a apelação foi a fixação do início da incapacidade apenas em fevereiro de 2024.

Por fim, não assiste razão à autora no pleito de conversão do auxílio por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente. Assim porque o laudo judicial foi categórico ao reconhecer a existência de incapacidade laborativa total, porém de natureza temporária, decorrente da agudização do quadro clínico, constando recomendação expressa de afastamento por 180 (cento e oitenta) dias e posterior reavaliação administrativa, circunstância incompatível, ao menos por ora, com a própria concessão de benefício de caráter permanente.

Em suma, reforma-se a sentença apenas para fixar o início do benefício por incapacidade temporária em 14/10/2021, mantida, no mais, a sentença, nos limites da devolução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso adesivo da autora e dou parcial provimento à apelação do INSS, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DO LAUDO JUDICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS DO ACERVO PROCESSUAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo da parte autora contra sentença que julgou procedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, condenando a ré ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa da aposentadoria por incapacidade permanente, ocorrida em 03/06/2020. O INSS alegou existir coisa julgada, perda de qualidade de segurada e impossibilidade de presunção de continuidade do quadro incapacitante. A autora requereu a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada em razão de demanda anterior supostamente julgada improcedente; (ii) definir a data de início da incapacidade diante de laudo pericial que a fixou em momento posterior à cessação administrativa do benefício; e (iii) verificar se o quadro clínico autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em vez de auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. A alegação genérica de coisa julgada, sem exposição analítica com a comprovação da tríplice identidade entre as causas, não permite reconhecer o impedimento processual ao julgamento do mérito, sendo a exigência indispensável para garantir o contraditório e ampla defesa da parte contrária.

4.Não justificado pelo perito oficial o início da incapacidade na data indicada, e havendo contraste com a documentação médica acostada, o conjunto probatório deve servir de base para a formação do livre convencimento motivado do magistrado, que não está adstrito ao laudo judicial (art. 479, do CPC). A retroação do quadro incapacitante exige, porém, respaldo em elemento técnico existente nos autos, vedada presunção sem base legal. O fato de ter o segurado usufruído de benefício por incapacidade temporária em data anterior, cessado sem restabelecimento judicial, não significa que a apuração posterior de incapacidade gere direito à retroação do benefício de modo temporalmente encadeado, em fluxo contínuo de um termo a outro, ligando eventos distintos sem a causalidade médica necessária, segundo a legislação.

4. A atribuição de autoridade técnica ao perito judicial para avaliar, segundo parâmetros da medicina, a incapacidade para que, com base na conclusão médica e imparcial, seja apurada a consequência jurídica do fato provado, não exclui, por evidente, a valia de provas documentais, igualmente técnicas. Se o perito, por razão inexplicada, não as considerou para fixar a data do início da incapacidade, pode o magistrado ampliar a base cognitiva do fato relevante para, ainda dentro da técnica da especialidade exigida para a elucidação da questão, adotar solução diversa da contida, expressa ou decorrente do laudo judicial. No caso, a incapacidade pode ser retroagida, sem ruptura da causalidade, à data do primeiro atestado médico de incapacidade pelo mesmo diagnóstico, subscrito em 14/10/2021, acompanhado de outros atestados, relatórios e laudos extrajudiciais, que atestam, convergentemente, a incapacitação da autora, e que não contradizem o quadro de agudização constatado em fevereiro de 2024. A linha do tempo entre 2001, 2021 e 2024 - fixada a partir da instalação da doença até a evolução do quadro incapacitante -, amparada em informações técnicas da documentação acostada, fornece um quadro tecnicamente válido e juridicamente equilibrado para o deslinde da causa neste ponto especificamente controvertido.

5.Sendo assim fixada a data do início da incapacidade, segundo a prova dos autos, e considerando que a autora usufruiu de benefício de incapacidade temporário até 30/06/2020, quando cessado o beneficio, não houve perda da qualidade de segurada, à luz do artigo 15, II, § 1o, da Lei 8.213/1991, pois a premissa que sustentou, neste ponto, a apelação foi a fixação do início da incapacidade apenas em fevereiro de 2024.

6.Por fim, não assiste razão à autora no pleito de conversão do auxílio por incapacidade temporária em benefício por incapacidade permanente. Assim porque o laudo judicial foi categórico ao reconhecer existência de incapacidade laborativa total, porém de natureza temporária, decorrente da agudização do quadro clínico, constando recomendação expressa de afastamento por 180 dias e posterior reavaliação administrativa, circunstância incompatível, ao menos por ora, com a própria concessão de benefício de caráter permanente.

IV. Dispositivo

6. Apelação do INSS parcialmente provida e recurso adesivo do autora desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, art. 337, §§ 2o e 4o, e art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TNU, PUIL 0523447-97.2020.4.05.8013, Rel. L.O.C.T., Rel. p/ Acórdão F.S.S., j. 14.04.2025 (Tema 343).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso adesivo da parte autora e deu parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão